Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-66.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800489-66.2022.8.14.0034

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS DA FONSECA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0800489-66.2022.8.14.0034

ORIGEM:

NOVA TIMBOTEUA – PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA-OAB/PA 16.900

APELADO:

MARCOS DA FONSECA DIAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. ILICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.NECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.

Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em domicílio sem mandado judicial e sem justificativa válida, com base em meras suspeitas ou denúncias anônimas, em contrariedade ao entendimento sedimentado pelo STF (RE n. 603.616/RO - Tema 280) e STJ (HC 598.051/SP).

2.

Aplicação de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Valência Campos y otros vs. Bolívia) e do TJPA (RSE 0809872-26.2020.8.14.0006 e ApCrim 0371034-93.2019.8.14.0045), reafirmando a necessidade de consentimento claro e documentado ou justificativas objetivas para a validade das provas obtidas.

3.

Violação dos princípios da inviolabilidade do domicílio e da vida privada, conforme art. 5º, LVI, da CF/88, resultando na exclusão das provas ilícitas e na manutenção da sentença absolutória por falta de provas válidas.

4.

Confirmação da decisão de primeira instância que reconheceu a ilicitude das provas, determinou o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e absolveu o apelante por falta de provas válidas da existência do fato.

5.

Apelação conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0800489-66.2022.8.14.0034

ORIGEM:

NOVA TIMBOTEUA – PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA-OAB/PA 16.900

APELADO:

MARCOS DA FONSECA DIAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua – PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
MARCOS DA FONSECA DIAS
, acusado da prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), artigo 12 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) e artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa), ao argumento da falta de materialidade em razão da nulidade do procedimento policial de busca e apreensão domiciliar que encontrou a droga, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (id 14016897).

Consta dos autos que, no dia 20 de março de 2022, policiais militares realizaram uma busca e apreensão na residência do apelado, encontrando substâncias entorpecentes, uma arma de fogo e dinheiro. O recorrido foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa (id 14016858).

Contudo
, a defesa argumentou que a busca e apreensão foi realizada sem a devida autorização judicial e sem que houvesse fundadas razões que justificassem a medida, o que configuraria nulidade da prova obtida.

Na
sentença impugnada, o juiz de origem acolheu a tese defensiva e absolveu o apelado, fundamentando a decisão na falta de materialidade dos crimes imputados, em razão da nulidade do procedimento policial.

Inconformado com a sentença absolutória,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça Adonis Tenório Cavalcanti, interpôs recurso de apelação, pleiteando pela reforma da decisão.

Em suas razões recursais (id 14016902), argumentou que o procedimento de busca e apreensão foi realizado em razão de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo a medida justificada pelos elementos constantes nos autos. No mérito, alega que há indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes para condenar o ora recorrido.

Em contrarrazões (id 14016942), a defesa do acusado rebateu a tese ministerial, sustentando que a decisão de primeira instância deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a nulidade das provas e, consequentemente, a absolvição do réu.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal que emitiu parecer pelo provimento do recurso ministerial, encampando a tese veiculada no recurso de apelação (id 14038985).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No mérito, verifico que a pretensão recursal não merece provimento.

Explico.

Os relatos apresentados pelos policiais indicam que a prisão em flagrante do apelante decorreu de diligência mal circunstanciada, inadequada para demonstrar a lisura dos procedimentos e a licitude das provas obtidas na busca domiciliar.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença que é bem elucidativo e, por conseguinte, auxilia na compreensão dessa conclusão. Segue:

“[...]
6. As testemunhas ouvidas, três policiais. Relatam que viram o réu e mais duas pessoas em uma moto em
“atitude suspeita
”, ao se aproximarem os dois da moto se retiraram do local e então os policiais abordaram o réu que estava com 3 papelotes do que seria cocaína. Que em seguida o réu entrou na casa sob argumento de buscar seu documento e tentou fugir pelos fundos, momento que foi detido pelos policiais, agora já em posse de um embrulho com cerca de mais 33 papelotes de cocaína. Que então foram autorizados a revistar a residência e lá encontraram 4 estojos de arma calibre 36, sendo 2 deflagradas e duas intactas, além de cigarros, espoletas e esferas de chumbo. Salientam ainda que já viatura a caminho da delegacia o réu teria insinuado “dar uma ponta” caso eles lhe soltassem. A outra testemunha arrolada pelo Parquet afirmou que não viu a ação policial, mas foi a delegacia para recuperar o dinheiro que tinha deixado com a esposa do réu (R$ 3.000,00). A testemunha Gilberto afirma que
presenciou a chegada da polícia
ao local e que estes
em momento algum pediram autorização para entrar na residência
e os viu saindo da casa com um embrulho nas mãos, bem como conduzindo o réu algemado para a viatura. 7.
O réu nega a posse da droga, salientando que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência
. 8. Os policiais militares informam que ao chegarem no local abordaram o réu o revistaram por estar em “atitude suspeita”. Até este ponto os depoimentos dos policiais são coincidentes, mas a partir daí começam a

divergir tendo um afirmado que foi a esposa do réu que autorizou a entrada na residência, já o terceiro afirma que foi o próprio réu que teria autorizado divergir tendo um afirmado que foi a esposa do réu que autorizou a entrada na residência, já o terceiro afirma que foi o próprio réu que teria autorizado
[...]”

Como é sabido, a legislação e a jurisprudência exigem evidências concretas e imediatas de crime permanente para ingresso em domicílio sem mandado, o que não ocorreu no caso em questão. O STF, no RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280), e o STJ, no HC 598.051/SP[2]
, sedimentaram o entendimento de que tal ingresso só é lícito com justificativas objetivas, não meras suspeitas fundadas em tirocínio policial ou denúncia anônima.

Além disso
, precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e desta corte corroboram esse entendimento. No caso Valência Campos y otros vs. Bolívia julgado pela Corte IDH em 18/10/2022[3]
e nos julgamentos do RSE 0809872-26.2020.8.14.0006[4]
e da ApCrim 0371034-93.2019.8.14.0045[5]
, ambos ocorridos em dezembro do ano passado, foi reafirmada a ilicitude de provas obtidas sem mandado ou consentimento válido em casos similares.

A somar, destaco que essa linha de precedentes estabelece que esse consentimento deve ser claro e documentado, sendo que a falta de provas idôneas, nesse particular, coloca em dúvida a legalidade da operação estatal[6]
e torna questionável a versão acusatória.

Quer dizer, pelos elementos probatórios existentes nos autos, tudo indica que a ação policial desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da vida privada.

Com efeito, concluo que a prova obtida é ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88 e que, na ausência de evidências robustas, deve-se favorecer o recorrente.

Em suma, diante da ausência de justificativas legais para a conduta policial e a ilegalidade das provas, revela-se irrepreensível a solução adotada pelo Juízo
a quo
no sentido de reconhecer a ilicitude das provas, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e a absolvição do apelante por falta de provas válidas da existência do fato, bem como o encaminhamento de cópia dos autos para os órgãos correcionais competentes.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença absolutória na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

4 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

5 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

6 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Belém, 03/09/2024